Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS VERSUS AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS. CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO DE CONDENADO PARA PAGAMENTO DE PENA DE MULTA. EXECUÇÃO PENAL EM CURSO PERANTE JUÍZO DO NOVO GAMA/GO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Tratando-se de carta precatória em que se solicita a mera intimação de condenado para pagamento de pena de multa referente à execução penal cuja jurisdição permanece no Juízo Deprecante, a competência é da Vara de Precatórias do Distrito Federal.
2. Não havendo declínio de competência do processo de execução penal que tramita perante o Juízo Deprecante à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, de modo que o feito permanecerá sob a jurisdição do Juízo Deprecante, no caso, da Vara de Execução Penal do Novo Gama/GO, forçoso concluir que a carta precatória expedida e vinculada àquele processo executivo visa apenas à realização de ato processual de intimação do apenado para cumprimento de decisão judicial, o que se insere na competência da Vara de Precatórias do Distrito Federal, conforme previsto no art. 32, primeira parte, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/08).
3 Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal).